Tribunal: TJMT
Processo: 1033711-09.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033711-09.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GUILHERME GALVAO - CPF: 153.676.309-87 (EMBARGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADES – INDEMONSTRADAS – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

II -

Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 82252985), interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
, contra o acórdão proferido por esta Câmara (ids. 81135962, 80412465 e 80412466), que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de agravo interno (id. 75666530)

e manteve incólume a decisão monocrática (id. 71187499
)
que negou provimento ao seu recurso de apelação (id. 70152521).

Para tanto, a ré/apelante, ora embargante, aduz que o acórdão embargado é omisso, uma vez que não apreciou o disposto no artigo 932, inciso IV, alíneas “a” a “c”, do Código de Processo Civil.

Salienta que, no âmbito dos tribunais, os desembargadores relatores só estão autorizados a julgarem monocraticamente as hipóteses previstas em lei, não cabendo interpretação extensiva na hipótese.

Ainda, aponta que, o acórdão embargado, incorreu nas seguintes obscuridades:

i) ao considerar que o procedimento adotado pela ré/apelante, ora embargante, era ilegal por não ter realizado a aferição do medidor em laboratório técnico, nos ternos do artigo 129, §1o, inciso III, da Resolução de no 414/2010 da ANEEL, não observou que o “desvio no ramal de entrada” ocorreu em ponto anterior ao medidor de energia; e

ii) não observou que a suspensão do fornecimento da energia elétrica não foi motivada pela fatura de recuperação de consumo, mas sim em virtude da inadimplência de uma fatura ordinária de energia elétrica.

Prequestiona o artigo 932, inciso IV, alíneas “a” a “c”, do Código de Processo Civil; artigo 6o, §3o, inciso II, da Lei de no 8.987/95; artigo 17 da Lei de no 9.427/96 e artigo 172, inciso I, da Resolução de no 414/2010 da ANEEL.

Ao final, pleiteia o acolhimento do presente recurso e a modificação do acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, a ré/apelante, ora embargante, aduz que o acórdão embargado é omisso, uma vez que não apreciou o disposto no artigo 932, inciso IV, alíneas “a” a “c”, do Código de Processo Civil.

Salienta que, no âmbito dos tribunais, os desembargadores relatores só estão autorizados a julgarem monocraticamente as hipóteses previstas em lei, não cabendo interpretação extensiva na hipótese.

Não assiste razão à ré/apelante, ora embargante.

Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, em nenhum momento das razões lançadas em seu recurso de agravo interno, a ré/apelante, ora embargante, se insurge expressamente que a decisão monocrática de id. 71187499,

que negou provimento ao seu recurso de apelação (id. 70152521), tenha violado o disposto no artigo 932, inciso IV, alíneas “a” a “c”, do Código de Processo Civil.

Noutras palavras, a apontada omissão, levantada somente nesse momento processual, se trata de clara inovação recursal.

Também, nenhuma obscuridade incorreu o acórdão embargado, haja vista que os fundamentos adotados para refutar a tese recursal da ré/apelante, ora embargante, foram muito claros no sentido de que o procedimento adotado pela ré/apelante, ora embargante, era ilegal por não ter realizado a aferição do medidor em laboratório técnico, nos ternos do artigo 129, §1o, inciso III, da Resolução de no 414/2010 da ANEEL.

Agora, examinada a situação conflituosa e dado o tratamento jurídico que a Câmara entende compatível com o caso, não se conformando a parte com o seu resultado deve manejar o recurso apropriado e não buscar sua alteração pela via dos aclaratórios, os quais, como cediço não se presta a ensejar a reapreciação dos fundamentos e das provas produzidas.

Portanto, como se vê, é evidente que a irresignação da ré/apelante, ora embargante, é desprovida de qualquer respaldo jurídico.

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da
ré/apelante, ora
embargante é a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório os vícios apontados.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021